Tribunal: TJDFT
Processo: 0001748-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001748-74.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DAVI DE SOUSA SIMPLÍCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIABILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TEMPO RELEVANTE E DESNECESSÁRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. CONFIGURADAS. CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO. CRIME ÚNICO. PATRIMÔNIO DE FAMÍLIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DE CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. I – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV – Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta. VII - Evidenciado que vítima permaneceu em poder do réu por cerca de quinze a vinte minutos, trancada e amarrada em um quarto, está caracterizado o comprometimento da liberdade por tempo juridicamente relevante, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP. VIII – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida. IX – Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro. X – Embora o roubo tenha sido praticado em residência, a ausência de discriminação da propriedade dos bens afasta a incidência da regra do concurso formal, que só é aplicável quando houver comprovação de que os bens pertencem a vítimas diversas, não se tratando de patrimônio de família. XI – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. XII – Verificado que o réu ostenta maus antecedentes, qualificados por duas certidões, mantém-se a majoração da pena-base. XIII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. XIV – A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, diga-se, deve ser fixada observando-se exatamente os mesmos parâmetros que determinaram a fixação da pena corporal, sendo a condição econômica do agente determinante do valor de cada dia-multa. XV – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. XVI – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento. XVII – Recursos conhecidos. Recurso dos réus Davi e Gabriel desprovidos. Recurso do réu Sidney parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra os critérios utilizados na fixação da pena-base. Pede o afastamento da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão de serem elementares do próprio tipo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A dosimetria da pena, como regra, é discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica nos autos." (REsp n. 2.025.341/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o órgão julgador demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003